Tribunal: TJDFT
Processo: 0728807-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. RISCO CONCRETO DE FUGA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. LEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente por ocasião da prolação da sentença condenatória, com amparo na necessidade de garantia da aplicação da lei penal, em razão do risco concreto de fuga do paciente, que permaneceu foragido durante 12 anos. As alegadas condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.